Tribunal: STF
Processo: Pet 8703
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada por Carlos Eduardo Belele contra a Deputada Federal Magda Mofatto Hon, com fulcro no art. 144 do Código Penal. 
    Pelo que consta da inicial, em entrevista concedida ao “programa de rádio na TV CALDAS”, divulgada em 17 de janeiro de 2020, a interpelada, na condição de Deputada Federal, fez uma série de inferências relativas à prática de condutas tipificadas como abuso de autoridade e de assédio, das quais pode-se, segundo o requerente, constatar a consecução de delitos contra a sua honra, verbis: 
    “(Magda Mofatto) - Não sei quem é Dalila eu termine ele vai responde processo não tem outro suspeito, ele estava em Santo Antônio ele não falou o que eles estavam fazendo para as autoridades locais que estariam operação não tinha mandado judicial, não tinha mandado judicial sem mandado ninguém pode entrar na casa de ninguém que não havia nenhum crime em curso ou cometido por isso não podia prender Dalila essa jovem e esse Darlei aqui na cidade ou qualquer lugar que fosse então. Inclusive a Dalila, ela não tinha antecedentes criminais e ela não nunca cometeu um crime perante a justiça, se ela não quer fazer nada esse processo continua em curso. Ele tem medida Provisórias, ele está solto mediante uma cautelar com restrições. Conseguiu um habeas corpus através do advogado dele junto ao Tribunal de Justiça, mas é cheio de restrições inclusive cumprir horário, não pode andar armado não pode olhar atravessado e nem fazer ameaças. Ele vive ele usando a internet gley, eu tirei alguns advogados criminais, ele já tá inclusive, já sentimos um frio vindo aí essa entendeu? Porque ele é cheio de restrições, a senhora dona de casa, a senhora Mãe de família você Pai de família que está em casa agora e não sabe o que está acontecendo. 
    [...]
    (Repórter) - Seja sincera dona Magda, em algum momento a senhora foi assediada pelo Coronel Beleli? 
    (Magda Mofatto) - -EU LEVEI NA BRINCADEIRA, MAS NÃO DEIXEI DE LEVAR AO CONHECIMENTO DO ENTÃO CORONEL ALVES, LEVEI NA BRINCADEIRA PELO GRAU DE AMIZADE QUE TÍNHAMOS, LEVEI NA BRINCADEIRA MAIS NÃO TOMEI NENHUMA PROVIDÊNCIA. MAS INFORMALMENTE EU DEIXEI CLARO PARA CORONEL ALVES O EVENTO QUE TERIA ACONTECIDO. - CONSIDERANDO SER UM HOMEM DA POLÍCIA, HOMEM QUE TEM QUE SER ALICERCE, UM HOMEM QUE TAVA SENDO AJUDADO POR UM GRUPO, ESTAVA SENDO ABRAÇADO POR UM GRUPO QUE É ISSO QUE EU QUERO DIZER É VERDADE, INCLUSIVE APROVEITANDO O GANCHO, TIVEMOS ACESSO A INFORMAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA SEGUNDA VARA DE PRECATÓRIAS DE GOIÂNIA, SÃO DEZENAS E DEZENAS DE PROCESSOS QUE ELE RESPONDE, TEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GOIÂNIA ALGUNS PROCESSOS SOBRE SEGREDO DE JUSTIÇA, ESTAMOS AQUI, INCLUSIVE NA TELEVISÃO A TELEVISÃO, TÁ. TEM O CASO DA CHAPADA DOS VEADEIROS, OLHA QUE É GRAVE ISSO MILÍCIA. SEGUNDO A POLÍCIA FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, NÉ? ALÉM DE SER DENUNCIAR NOTÍCIA ACUSADO DE MATAR CASAL DE OCULTAR OS CORPOS DAS VÍTIMAS EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. CORONEL BELELLI TAMBÉM FOI DENUNCIADO SEGUNDO O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR RECEBER DINHEIRO DE FAZENDEIROS DA REGIÃO DA CHAPADA DOS VEADEIROS PARA EVITAR INVASÕES DE TERRAS POR MOVIMENTOS SOCIAIS USADA RECENTEMENTE EM POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS DAS DE CORRUPÇÃO DISSO DAQUILO E ESSA PESSOA NA PROVA DE RELAÇÕES ZERO EM UM PROCESSO DEPUTADA. HONESTO E ELE COM TUDO MAIS, PORÉM TEM ESSA INFINIDADE DE PROCESSO DE ACUSAÇÕES. POLÍCIA MILITAR QUE FOI APOSENTADO PORQUE SERVIÇO NÓS DOIS NÃO SÃO ATOS INVENTADOS CRIADOS POR NÓS É DIVULGAÇÃO DE VEÍCULOS RENOMADOS NÃO É COISA DE INTERNET FUXICO DE FACEBOOK GRUPO DE WHATSAPP, NÃO SÃO PROCESSOS OCORREM NA JUSTIÇA FEDERAL LIGAÇÕES FEITAS PELA POLÍCIA FEDERAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ENTÃO DOCUMENTADO É NADA INVENTADO (...). “ (sem os grifos do original).
     Ao final, requer o seguinte: 
    “[...] 
    12 – Firme em seus propósitos, por cautela, interpelar que no prazo máximo de 3 (três) dias, contados do ato que os certifique, esclareçam, de modo satisfatório, querendo e podendo, se fez, pediu ou determinou que se fizesse, anuiu à feitura de graves e infamantes acusações contra o interpelante, nos textos mencionados. 
    13 – Pede a vossa Excelência que, com a resposta da interpelada ou sem elas (que se aguarde pelo prazo de 3 dias para que a interpelada apresente eventual resposta por escrito) , findo o bíduo que se seguirá a esse momento processual, sejam-lhe entregues os autos, independentemente de traslado, consideradas as formalidades necessárias. 
    14 – Requer ainda, sejam concedidos aos oficiais de justiça as faculdades contidas no parágrafo 2º do artigo 212 do código de processo civil c/c art.3º do CPP;
    15 – Passado o prazo, com ou sem resposta da interpelada, que seja a presente devolvida ao interpelante, pois se trata de matéria que exige urgência, pois flui paralelamente o prazo decadencial para propositura da ação cabível. ”
     A Deputada Federal Magda Moffato Hon apresentou resposta, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, uma vez que suas declarações não são dúbias ou ambíguas. Ademais, as atribuições foram direcionadas ao requerente e a cláusula de inviolabilidade constitucional impede a responsabilização penal e civil do membro do Congresso Nacional - por suas palavras, opiniões e votos, -, o que afasta a utilidade, a necessidade e a adequação da medida ora postulada. 
    Aduz, no mérito, que as referidas declarações não possuem qualquer ilicitude. Veja-se:
    “[...] 
    Também é bom que se diga que “assédio” representa diversos comportamentos, e nem todos são pejorativos, de modo que não há como aquilatar qual característica possui o assédio a que se refere o interpelante.
     Aliás, nesse ponto específico (assédio), quem atribui conotação criminosa ao que foi narrado é o próprio interpelante, e não há na fala da interpelada uma só referência delituosa à postura do promovente. 
    As opiniões expressadas na entrevista não revelam dubiedade, ambiguidade e/ou equivocidade que mereça esclarecimento, diante da clareza do que foi revelado.
     Por fim, referências genéricas a fatos são de domínio público e sobre elas não há imputação específica de qualquer ação praticada pelo interpelante. 
    Com relação ainda as informações sobre a conduta pregressa do interpelante, a interpelada apenas fez referência a fatos reais e notórios, amplamente divulgados pela imprensa e por documentos emitidos por órgãos oficiais (doc. 02).
     Posta assim a questão, resulta claro a ausência de pertinência e de cabimento da interpelação, pois inexistentes os pressupostos necessários à sua utilização.” (e-doc 11) 
    O requerente apresentou manifestação (e-doc 20).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República (PGR), na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 
    Verifico, ainda, que a interpelação judicial, em hipóteses como a dos autos, qualifica-se como típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a honra, consoante assinala Rogério Lauria Tucci (“Pedido de Explicações”, in RT 538/297). 
    Ademais, a finalidade deste instrumento processual, previsto no art. 144 do Código Penal, está rigorosamente vinculada a dirimir expressões revestidas de imprecisão, obscuridade e incerteza. Em outras palavras, busca-se elucidar afirmações, referências e alusões das quais poder-se-á inferir a prática, em tese, de infrações penais tipificadas nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal. 
    Trago à colação, nesse sentido, precedentes desta Suprema Corte: 
    “INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL (CP, ART. 144) - POSSIBILIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR, NÃO OBSTANTE A GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, POR SE TRATAR DE CONGRESSISTA-CANDIDATO - IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS - AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGÜIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA EM TORNO DO CONTEÚDO MORALMENTE OFENSIVO DAS AFIRMAÇÕES - INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
     […] - O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambigüidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível.
    - Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes.” (Ag.Reg. na Pet. 4.444/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello - sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado. 2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag.Reg. na Pet 5.151/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux). 
    In casu, verifico a ausência de qualquer dúvida ou obscuridade das afirmações tidas por moralmente ofensivas. Além disso, revela-se induvidosa a identificação do autor como destinatário imediato das referidas imputações. Tal conclusão pode ser alcançada por meio das informações trazidas à baila pela Deputada Federal Magda Mofatto Hon. Veja-se:
    “[...] Ademais, as palavras postas na entrevista estão diretamente ligadas as críticas feitas, como Deputada Federal, a atuação do interpelante, estando as mesmas cobertas pelo manto constitucional da imunidade parlamentar. 
    Como dito pelo próprio interpelante, a entrevista ressaltou o cargo da interpelada, tratou de temas atinentes ao mandato e fez menção a ele quando discutiu atos por ele praticados enquanto militar. ao se referir ao requerente, em entrevista ao ao site ‘Congresso em Foco’.” (e-doc 11).
    Como se nota, o mosaico fático não desvela incerteza, vagueza ou ambiguidade das expressões imputadas à interpelada, nem tampouco remanesce qualquer imprecisão subjetiva acerca do seu destinatário. Tanto assim que, friso, há menção nominal do requerente na referida entrevista.
    Diante desse quadro, a interpelação judicial mostra-se juridicamente inviável, uma vez que não preenche os requisitos fáticos-normativos previstos no art. 144 do Código Penal. 
    De todo modo, prestadas as informações pela Deputada Federal Magda Mofatto Hon, cumpre destacar o entendimento desta Corte, em relação à destinação da presente medida preparatória, no sentido de “que não caberá, ao Supremo Tribunal Federal, nesta via processual, avaliar o conteúdo das explicações dadas pela parte requerida nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las a esta Corte Suprema” (Pet 4.892, de relatoria do Ministro Celso de Mello – sem os grifos do original), de modo que os esclarecimentos prestados devem ser entregues ao requerente a fim de que tome as providências que compreender pertinentes (art. 729, CPC, cumulado com o art. 3°, CPP). 
    Isso posto, nego seguimento à presente petição de interpelação judicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator